Tribunal: CARF
Processo: 10437.720686/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720686/2016-58
ACÓRDÃO
2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL HENRIQUE SROUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto de renda, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
TITULAR DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA.
A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao titular de direito
da conta corrente bancária, há de se dar através de prova conclusiva de
que a movimentação financeira é feita com recursos de terceiro, sem
participação efetiva do titular de direito. Enunciado Súmula CARF no32.
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
Enunciado Súmula CARF no 4.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.
DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. DISPENSÁVEL.
Enunciado Súmula CARF no 26.
.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao
percentual de 100%, em razão da superveniência da legislação mais benéfica. Vencido o
conselheiro Yendis Rodrigues Costa, que deu provimento ao recurso. O conselheiro Yendis
Rodrigues Costa manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-73.431 - 5a
Turma da DRJ/BHE de 2 de junho de 2017 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls.348 a 350):
Relatório
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 260/281), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios 2012, 2014 e 2015, anos-calendário de 2011, 2013 e 2014,
formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$
6.246.236,48, estando assim constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
2 .169.541,28
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento) 5 97.806,74
Multa Proporcional (Passível de Redução)
3 .254.311,91
Multa Exigida Isoladamente
2 24.576,55
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
3
Total do Crédito Tributário Apurado
6 .246.236,48
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 282/306. O lançamento originou-se na constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, depósitos bancários de origem não comprovada e multa isolada
por falta de recolhimento de carnê-leão.
O procedimento fiscal baseou-se nas informações colhidas no âmbito da operação
policial denominada Casablanca que está contida na operação Lava Jato que
foram repassadas à Receita Federal pela autoridade judicial. A transferência do
sigilo bancário do fiscalizado foi realizada mediante autorização judicial.
Em atendimento à Intimação o contribuinte apresenta documentos e
informações, declarando que 99% das movimentações efetuadas em suas contas
correntes pertencem a seu pai.
De posse dos valores creditados nos anos de 2011, 2013 e 2014 nas contas
correntes, a fiscalização emitiu novo Termo com relação a todos os depósitos que
deveriam ser comprovados por meio de documentação. Em resposta, apresentou
apenas a indicação dos créditos oriundos de outras contas correntes de mesma
titularidade e indicou seu pai Raul Henrique Srour como sendo responsável pela
movimentação financeira.
A fiscalização intimou o contribuinte para que fornecesse possíveis procurações
para que seu pai movimentasse as contas bancárias. Também houve
questionamento para que se comprovasse a origem dos recursos mantidos em
espécie bem como empréstimo junto à sua irmã no valor de R$ 2.500.000,00
declarados em sua DIRPF.
Não houve resposta para os questionamentos.
Também há vários documentos de financiamentos de veículos em nome do
contribuinte e por ele assinados, demonstrando que ele participava das
operações bancárias.
A comprovação do uso da conta corrente por terceiros deve ser acompanhada de
material probante, sendo certo que na maioria das vezes a interposta pessoa não
tem vínculo com o operador de fato ou se tem é superficial e irrelevante, não
tendo ainda poder econômico/financeiro para arcar com a movimentação e nem
mesmo nível intelectual para compreender a situação.
No presente caso o sujeito passivo possui relação direta de parentesco com quem
ele alega ser o real titular da movimentação financeira, possui poder econômico
demonstrado pela propriedade de bens (ainda que não tenha havido indicação da
origem lícita dos recursos para tais aquisições). Também pesa contra o
contribuinte processo criminal, no momento suspenso, que apurou seu
envolvimento juntamente com seu pai nos crimes de lavagem de dinheiro e
operação fraudulenta de câmbio. Ademais, com relação à outra autuação sofrida,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
4
com relação a outro ano-calendário, em nenhum momento houve alegação de
que a movimentação financeira não lhe pertencia.
Ao deixar de declarar tais rendimentos o contribuinte praticou o crime previsto no
art. 71, inciso I da lei 4.502/64. Houve 325 créditos efetuados nos anos-calendário
fiscalizados sem que o contribuinte tenha explicado a origem deles. A aquisição de
relógios e carros também contraria a tese do desconhecimento. Também ocorreu
a tentativa de ocultar a movimentação financeira através da declaração de
recebimento de empréstimo de sua irmã Luciana no valor de R$ 2.500.000,00
bem como da declaração de manutenção de dinheiro em espécie.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que basta uma análise mais atenta do conjunto probatório constante dos
autos para concluir que se trata de hipótese de interposta pessoa. Conforme
comprovado, cedeu a seu pai, Raul Henrique Srour, nos anos de 2011 a 2014, o
direito de movimentar suas contas bancárias, transferindo-lhe todas as senhas e
acessos, situação corroborada pelo depoimento de Raul à Justiça Federal.
Incontestável a falta de interesse da fiscalização pela busca da verdade.
Do Direito
Cabe à fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas, não sendo elemento
bastante para configuração do ilícito o simples cotejo de declaração prestadas
pelo contribuinte e unicamente em extratos ou comprovantes bancários. Esses,
por si só não constituem fato gerador do imposto de renda e não representam
disponibilidade jurídica ou econômica de renda. É ilegítimo e nulo de pleno direito
o lançamento. Cita acórdãos.
A Autoridade Fiscal não conseguiu provar a relação entre movimentação a
financeira e a renda percebida. Os valores depositados são de propriedade de
terceiro, configurando assim a interposição de pessoa.
É vedado à administração a prática de comportamentos arbitrários e
manifestamente contrários ao espírito do ordenamento jurídico, sendo
obrigatória a obediência ao princípio da legalidade. De acordo com o art. 42, §5o
da Lei 9.430/96, comprovada a interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular
dos depósitos. Assim, a infração deveria ser imputada ao seu real proprietário Sr.
Raul H. Srour.
Multa
A aplicação de multa qualificada somente é possível mediante a inequívoca
comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Cabe à fiscalização a efetiva
prova da prática dos atos ensejadores da referida punição. Não houve dolo ou
má-fé.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
5
A verdadeira intenção do Fisco é transforma a multa em mais um instrumento de
arrecadação, ocorrendo verdadeiro desvio de finalidade. A constituição Federal
prima pela transparência e obediência aos princípios da legalidade e da
moralidade.
Juros
Não existe legislação que defina os juros Selic para aplicação ao crédito tributário.
Somente a lei poderia estabelecer o cálculo. Essa taxa é remuneratória de capital
e não pode ser exigida como juros de mora.

Acórdão 1a Instância (fls.346/354)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2014, 2015
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.363/375)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2017 no qual
sustenta a ilegitimidade e nulidade do lançamento fiscal fundamentado apenas em extratos e
depósitos bancários.
A RECORRENTE argumenta que tais depósitos, por si só, não configuram fato
gerador do imposto de renda, conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional, e que a
fiscalização não demonstrou o nexo causal entre os valores depositados e supostas receitas
omitidas. Reafirma que os valores depositados em sua conta são de propriedade de um terceiro
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
6
devidamente identificado, caracterizando interposição de pessoas, e que a jurisprudência
administrativa e judicial corrobora a improcedência de lançamentos baseados somente em
indícios sem prova concreta.
Em seguida, o recurso questiona a aplicação da multa qualificada de 150%, que foi
elevada a 225%. Argumenta que a multa, disposta no artigo 44 da Lei no 9.430/96, exige
comprovação inequívoca de dolo e má-fé, elementos que a fiscalização não demonstrou. Pelo
contrário, a defesa aponta que o contribuinte sempre atendeu à fiscalização e que a qualificação
da multa, em seu patamar abusivo, revela um desvio de finalidade, transformando-a em
instrumento de arrecadação, em desrespeito ao Princípio da Legalidade e da Moralidade,
conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Jurisprudências do CARF e do Supremo Tribunal
Federal são invocadas para demonstrar que a multa deve ser proporcional e não confiscatória.
Adicionalmente, há uma irresignação contra a aplicação dos juros calculados pela
taxa SELIC. O recorrente defende que o artigo 161 do Código Tributário Nacional prevê juros de
mora de 1% ao mês, a menos que a lei disponha de modo diverso, e que a taxa SELIC não possui
legislação específica que a defina como juros de mora para fins tributários, sendo sua natureza
remuneratória de capital e não meramente moratória.
Diante do exposto, o recorrente pede, preliminarmente e como pedido principal,
que o presente recurso seja conhecido e provido em sua integralidade. Isso resultaria na reforma
total do acórdão recorrido e na declaração de nulidade do auto de infração combatido,
argumentando que este está maculado por inconsistências que comprometem a existência e
validade do crédito tributário devido à ausência de prova cabal do fato gerador.
Alternativamente, caso o pleito de nulidade integral não seja acolhido, o recurso
solicita a reforma do acórdão para desqualificar a multa aplicada, enfatizando a ausência
manifesta dos requisitos legais autorizadores de sua imposição, como o dolo, além de seu valor
abusivo. Subsidiariamente, pede-se também que os juros de mora sejam recalculados à taxa de
1% ao mês, em substituição à taxa SELIC, para que a exigência fiscal se ajuste aos parâmetros
legais.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
7
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega haver nulidade no lançamento fiscal
fundamentado apenas em extratos e depósitos bancários. Contudo, tal argumentação não atrai a
pretensa nulidade, por se tratar de análise de mérito.
Acrescenta-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
foram observados quando da lavratura do auto de infração, assim como os princípios
constitucionais de contraditório e ampla defesa.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se a imputação levada a efeito pela
FISCALIZAÇÃO encontra-se devidamente comprovada, se estão presentes os requisitos necessários
a aplicação da multa qualificada e se os juros moratórios calculados obedeceram aos preceitos
legais.
Em relação a correção dos juros moratórios pela Taxa SELIC, não há o que se
questionar, uma vez que se trata de matéria já sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, sem razão o RECORRENTE quanto a este ponto.
Quanto a discussão sobre a necessidade de demonstração do nexo causal entre os
valores depositados e supostas receitas omitidas ou, ainda, sobre o fato de que a simples
existência de depósitos bancários não identificados não constituem fato gerador do IRPF, também
deve-se relembrar antecedentes e súmulas deste Conselho:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
8
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, patente a desnecessidade de se comprovar o pretendido nexo causal, antes
verificar que cabe ao CONTRIBUINTE comprovar a origem dos depósitos com documentação hábil
e idônea.
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Logo, como bem pontua o Acórdão recorrido (fls. 351/352):
Como se depreende da leitura do dispositivo legal, os depósitos bancários cujo
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos
à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
O dispositivo contempla uma presunção legal a favor do Fisco, havendo como pré-
requisito apenas a necessidade da falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários. A constatação no mundo factual de infrações capituladas como
presunções legais, tem o condão de transferir o dever ou ônus probante da
autoridade fiscal para o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, devendo
esse, para elidir a respectiva imputação, produzir provas hábeis da não ocorrência
da infração.
O que se depreende da leitura dos autos é que o RECORRENTE não logrou êxito em
demonstrar a origem dos depósitos questionados com a documentação esperada, ao contrário,
limitou-se a prestar declarações no sentido de que tais recursos não eram da sua propriedade, e
sim do seu pai. Porém, tal alegação, sem o suporte probatório adequado torna-se evasiva e é
contrária ao entendimento deste Conselho. Confira-se antecedentes:
Numero do processo: 15586.000864/2008-21
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 08 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Apr 26 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto de renda, sempre que
o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
9
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos. TITULAR DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA. A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao
titular de direito da conta corrente bancária, há de se dar através de prova
conclusiva de que a movimentação financeira é feita com recursos de terceiro,
sem participação efetiva do titular de direito. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Quando os co-titulares apresentarem Declaração de Imposto de Renda em
separado o lançamento dos depósitos se dará individualmente, e
proporcionalmente, para cada co-titular.
Numero da decisão: 2301-009.009
Em relação a aplicação da multa qualificada no presente caso, considerando que
não houve inovações por parte da defesa em relação ao que foi julgado quando da apreciação da
impugnação, e há concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as
razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão
nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
(fls.352/353):
Multa Qualificada
Com relação à multa qualificada, o contribuinte afirma que cabe à fiscalização a
comprovação dos requisitos legais e que ela utilizou a multa como mero
instrumento de arrecadação, ocorrendo desvio de finalidade.
Sobre a multa de ofício qualificada, assim dispõe o art. 44 da Lei no9.430/96, na
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
10
De acordo com o artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96, a multa de cento e cinqüenta
por cento é aplicada quando da ocorrência dos casos definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas cabíveis. Os artigos citados dispõem que:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
De toda narrativa constante do TVF e da vasta documentação constante dos
autos, verifica-se que não houve mero esquecimento ou erro, mas sim a prática
de condutas desejadas, com intuito deliberado de ocultar patrimônio pessoal,
violando a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude, de modo a
impedir o conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda.
Corrobora mais ainda esse entendimento a declaração do sujeito passivo, em sua
DIRPF, de empréstimo junto à sua irmã no valor de R$ 2.500.000,00, de modo a
acobertar aumento patrimonial a descoberto. Ambos foram intimados e não
apresentaram qualquer documento que atestasse a operação.
Constata-se que o fiscalizado agiu com objetivo específico de ocultação de
importâncias recebidas, de modo a impedir o conhecimento por parte do Fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, representada pela
disponibilidade econômica dos respectivos créditos, não merecendo reparo,
portanto, a conclusão da autoridade lançadora.
Para corroborar a justeza da aplicação da multa qualificada, que não se fundamenta
exclusivamente na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, repise-se o
RELATÓRIO FISCAL (fls. 294/295):
Para provar o alegado apresentou o fragmento do depoimento (abaixo) prestado
pelo seu pai a Polícia Federal no curso da operação “Casablanca” em que esse
afirma que utilizava as contas bancárias do filho.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
11
O interessante no referido trecho é que o pai (Raul) alega que a maioria dos
créditos efetuados nas contas bancária de seu filho são empréstimos e que a
situação da família era deficitária.
Com certeza Raul/Rafael eram pessoas de muitos “amigos”, inclusive anônimos,
pois nos anos ora fiscalizados encontramos 325 (trezentos e vinte e cinco)
créditos nas contas correntes.
Créditos recebidos de pessoa física, de pessoa jurídica e vários sem identificação
da origem, só esses últimos totalizaram mais de R$ 4 milhões de reais, lembrando
ainda que a movimentação bancária nesses 3 (três) anos alcançaram quase 8
(oito) milhões de reais.
Quanto a situação deficitária da família esta fiscalização descarta essa hipótese
pois a final de contas a aquisição de bens em nada lembra gastos meramente de
subsistência ou essencialmente necessários conforme atesta a própria
documentação apresentada pelo contribuinte relativa a compra de veículos e
relógios.
Realmente uma família tão necessitada pode dispender mais de R$ 250 mil em
relógios e mais de R$ 1 milhão em veículos !!!. Em que pese parte dos valores
dispendidos na aquisição dos veículos terem sido oriundos de financiamentos
bancários, financiamentos esses firmados em nome do contribuinte, ressalte-se, é
irreal a situação quase falimentar da família sendo óbvio que essa se valia de uma
fonte financeira para suprir e manter tais gastos e que no decorrer do processo de
fiscalização se recusava a informar qual era, levando nos a crer ser essa ilícita. Em
25/05/2016, houve essa confirmação, com a decisão proferida na Ação Penal no
502569225.2014.4.04.7000/PR, Raul Henrique Srour foi condenado por
OPERAÇÃO FRAUDULENTA DE CÂMBIO e LAVAGEM DE DINHEIRO, inclusive com
assunção de culpa por essas práticas, indo assim de encontro ao que afirmara em
depoimento prestado à Polícia Federal de que as operações bancárias ora
apuradas eram fruto de empréstimos. Embora, nesse mesmo julgamento, Raul
assuma que tenha se valido das contas bancárias de Rafael Srour, o Juiz Sergio
Moro, ao acatar a suspensão do processo no 501443044.2015.404.7000/PR em
relação a esse (Rafael), afirma no evento no 43 (fragmento abaixo) que Rafael
participou do esquema de fraude cambial tendo cedido suas contas bancárias
para tal, sendo essa mais uma confirmação que esse operava as contas bancárias
tendo acesso e conhecimento da movimentação financeira e ainda que essa era
ilícita.
Assim, entendo estar devidamente demonstrada a conduta dolosa do RECORRENTE
apta a justificar a qualificação da multa de ofício aplicada, afastando a hipótese prevista na Súmula
CARF no 25, pois esta não se fundamenta única e exclusivamente na omissão de rendimentos.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
Conclusão
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
12
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU provimento PARCIAL para REDUZIR A MULTA A 100%. É
como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-73.431, da 5a Turma da DRJ/BHE,
de 2/6/2017, que, por unanimidade, considerou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração, lavrado em relação ao IRPF dos exercícios 2012, 2014 e 2015 (anos-calendário 2011,
2013 e 2014), totalizou R$ 6.246.236,48, sendo R$ 2.169.541,28 de imposto, R$ 597.806,74 de juros, R$
3.254.311,91 de multa proporcional e R$ 224.576,55.
A exigência decorreu da alegada omissão de rendimentos, depósitos bancários de origem não
comprovada e multa isolada por ausência de recolhimento de carnê-leão.
O relatório fiscal fundamentou-se em elementos oriundos da Operação “Casablanca” (desdobramento da
Operação Lava Jato), mediante compartilhamento de dados bancários autorizados judicialmente.
A decisão de 1a instância rejeitou as alegações, mantendo integralmente o crédito tributário. Irresignado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, pleiteando a nulidade do lançamento, a desqualificação da multa e
a inaplicabilidade da taxa SELIC
O Conselheiro José Márcio Bittes conheceu do recurso e rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo
que se tratava de matéria de mérito. No mérito, afastou as teses defensivas quanto à necessidade de
comprovação de nexo causal dos depósitos (aplicando a Súmula CARF no 26) e à alegada interposição de
pessoa (aplicando a Súmula CARF no 32), além de manter a exigência de juros pela SELIC (Súmulas CARF
no 4 e no 108) e reconheceu, apenas, a aplicação da legislação superveniente mais benéfica, reduzindo a
multa qualificada para 100% do valor do crédito tributário.
Peço vênia ao ilustre Relator para apresentar uma declaração de voto, para explicar as razões de não
acompanhar o brilhante voto.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO – PROVAS ILÍCITAS
O relatório fiscal partiu de elementos oriundos da Operação Lava Jato, em especial de delações premiadas
e acordos de colaboração, como reconhecido no próprio relatório.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, declarou imprestáveis essas provas. O Ministro
Dias Toffoli assentou na Reclamação 43.007/PR:
“Declaro a imprestabilidade das provas obtidas a partir dos sistemas de contabilidade paralela da
Odebrecht, assim como de todas as provas deles derivadas. Tais elementos não podem ser utilizados em
processos criminais, eleitorais ou de improbidade administrativa, sob pena de nulidade absoluta.”
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
13
E ainda:
“A utilização desses elementos contaminados por vício de origem viola frontalmente as garantias
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.”
Ora, se tais provas são imprestáveis em processos judiciais, também o são no processo administrativo
fiscal, não sendo possível validar lançamento apoiado em prova ilícita.
O art. 142 do CTN dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário “verificando a ocorrência do fato gerador”. Se a ocorrência do fato gerador é sustentada em
prova ilícita, resta comprometida a própria validade do lançamento.
Como leciona a Profa. Fabiana Del Padre Tomé, “a presunção legal não dispensa o Fisco do dever de
instruir o processo com elementos probatórios idôneos, sob pena de nulidade do lançamento”. O ônus da
prova da ocorrência do fato gerador é da Administração, que, no caso, não se desincumbiu validamente de
seu dever.

DO VÍCIO INSANÁVEL E DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

O relatório fiscal que deu origem ao lançamento se fundamentou em elementos oriundos da Operação
“Casablanca”, desdobramento da denominada Operação Lava Jato, mediante compartilhamento de
dados bancários autorizado judicialmente. Todavia, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, as
provas produzidas no âmbito da Lava Jato padecem de ilicitude originária, em razão de vícios estruturais
na sua obtenção e utilização. Assim, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the
poisonous tree), também aplicável ao processo administrativo fiscal, se a origem probatória é nula, todos
os seus derivados encontram-se irremediavelmente contaminados. Por conseguinte, não podem servir de
fundamento válido para a constituição do crédito tributário, sob pena de se legitimar prova ilícita em afronta
direta ao art. 5o, LVI, da Constituição Federal.
Cabe ainda destacar o precedente do Acórdão no 1301-007.784, 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, em que naquele momento, a luz caso concreto, reconheceu a nulidade de lançamento fundado
em meras presunções, sem que a autoridade fiscal tivesse se desincumbido do seu dever de comprovar, de
forma idônea, a ocorrência do fato gerador.
Naquela oportunidade, o relator salientou que a falta do ônus da prova por parte da fiscalização
compromete a própria motivação do lançamento, tornando-o nulo de pleno direito. Ressaltou-se que o
lançamento não pode ser constituído com base em indícios frágeis ou em ilações derivadas de operações
policiais, mas deve estar lastreado em provas concretas, lícitas e documentalmente idôneas, a exemplo
imagem de posto combustíveis:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.917 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720686/2016-58
14

Esse entendimento reforça que, sem demonstração cabal do fato gerador, não há como prevalecer a
presunção de omissão de rendimentos. A Administração deve observar os limites constitucionais do devido
processo legal e o disposto no art. 142 do CTN, não podendo transferir ao contribuinte a responsabilidade
exclusiva de produzir prova negativa diante de um lançamento carente de fundamentação válida.
Conclusão

Diante do exposto, considerando que a autuação fiscal tem como única ou principal origem provas oriundas
da Operação Lava Jato, “delação premiada”, cuja nulidade absoluta foi reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, penso que o lançamento fiscal, é nulo, por vício insanável de origem, com fulcro:

•
na decisão do STF na PET 11.438/DF;

•
no princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88);

•
na garantia da inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5o, LVI, CF/88); e

•
na teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada pela jurisprudência constitucional.
É como declaro.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 398
DF CARF MF
Original